Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-20.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE AGIR. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. TEMA 548/STF. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. DEVER CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. REFORMA DA DECISÃO.
1. Equivoca-se a parte ao requerer a suspensão do feito com amparo na existência de repercussão geral emanada do Tema 548/STF, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo Pretório Excelso.
2. É cediço que, o fato de subsistir sentença decorrente de ação coletiva pendente de execução não legitima sua execução individualizada ante a impossibilidade de os indivíduos prejudicados ingressarem com pedidos de cumprimento isolado, pois a efetivação de direitos difusos atrai a atuação específica de um dos colegitimados para a tutela coletiva, todavia, isso não impede a formulação de pretensão individual, como manifestação do direito subjetivo de ação, o que assegura o interesse processual individual na presente demanda.
3. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; e 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."
4. A garantia do acesso à educação impõe ao Estado a obrigação de prover os recursos necessários para tanto, eis que visa resguardar um mínimo de segurança social e proteção à dignidade da pessoa humana, não estando à mercê da avaliação discricionária da Administração Pública, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
5. Agravo interno não provido.